Tribunal: TCU
Processo: 012.446/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2067/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, 259, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 012.446/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alceu Edison Torres (XXX.558.769-XX); Antonio Joao da Silveira Terra (XXX.331.431-XX); Eurize Caldas Pessanha (XXX.160.307-XX); Eveline Maria Rezende Valle Costa Peters (XXX.215.001-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.